Tribunal: TJSP
Processo: 1039731-14.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – PROPOSTA DO DEVEDOR PARA QUE O CREDOR ACEITE O SALDO DA CONTA DO FGTS E POSTERGUE O DÉBITO REMANESCENTE PARA O FINAL DO CONTRATO – Direito subjetivo do credor – Composição rejeitada – Art. 314 do Cód. Civil – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039731-14.2017.8.26.0576
Registro: 2020.0000246249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039731-14.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ALEXANDRE CESAR DOURADO NEVES e MAGNA TEIXEIRA DE MELO
DOURADO NEVES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039731-14.2017.8.26.0576
2
2a Vara Cível de São José do Rio Preto/SP
Apelantes: ALEXANDRE CESAR DOURADO NEVES e MAGNA TEIXEIRA DE
MELO DOURADO NEVES1
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
MM Juiz de Direito: Dr. MARCELO HAGGI ANDREOTTI
VOTO No 26776
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

INADIMPLEMENTO
INCONTROVERSO PROPOSTA DO DEVEDOR PARA QUE
O CREDOR ACEITE O SALDO DA CONTA DO FGTS E
POSTERGUE O DÉBITO REMANESCENTE PARA O FINAL
DO CONTRATO Direito subjetivo do credor Composição
rejeitada Art. 314 do Cód. Civil Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença, de fls. 126/127, julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Alexandre Cesar
Dourado Neves e Magna Teixeira de Melo Dourado Neves contra Banco
Bradesco S/A, codenando os autores ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a
assistência judiciária gratuita.
Os
vencidos,
inconformados,
interpuseram recurso de apelação (fls. 129/134), sustentando que têm direito a
purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação e pretendem fazê-lo
mediante o saldo existente em conta vinculada ao FGTS.
1 Beneficiários da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039731-14.2017.8.26.0576
3
Contrarrazões a fls. 137/145.
O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.

É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de
fazer, aforada por Alexandre Cesar Dourado Neves e Magna Teixeira de Melo
Dourado Neves contra Banco Bradesco S/A, visando a compor o saldo devedor
mediante a transferência do valor existente em conta do FGTS e o remanescente
parcelado para o final do contrato, retomando o curso da obrigação decorrente do
contrato de compra e venda com garantia fiduciária de bem móvel.
Não prospera o inconformismo dos apelantes. Confrontando-se os documentos de
fls. 27, saldo devedor na ocasião da constituição em mora (R$ 35.329,83), e o
documento de fls. 77, total do FGTS depositado em prol do coautor
(R$ 25.130,89), verifica-se que os valores divergem e a dívida contratual era
superior ao fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039731-14.2017.8.26.0576
4
Assim, não se pode falar em purgação da
mora com os valores do saldo do FGTS do autor, pois o demandado não pode
ser compelido a receber seu crédito de forma parcelada ou postergada, nos
termos do art. 314 do Cód. Civil, já que a divisão da dívida atual e suas espécies
ficam a critério do credor.
Em questão assemelhada, este Tribunal
já asseverou que:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
COBRANÇA
DE
MENSALIDADES
-
INADIMPLÊNCIA
CONFESSADA
-
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
-
NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA CREDORA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Cabe ao credor aceitar ou
não o parcelamento da dívida, não podendo o Judiciário obrigá-lo a
fazê-lo (art. 314 do Código Civil)”.2
Dessa
forma,
deve
ser
mantida
a
sentença que deu adequada solução à lide.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, deixando-se de majorar os honorários de sucumbência,
pois já fixados no teto legal.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0005860-08.2015.8.26.0664 Rel. Des. Renato Sartorelli J. 02/02/2017.